Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020998-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMELA LORRAINE IZATO - CPF: 043.769.452-69 (RECORRENTE), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (RECORRIDO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSO DIGITAL. ALEGADA INDUÇÃO EM ERRO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente parte do débito contratual no valor de R$ 1.360,00, determinar a exclusão ou abstenção de negativação quanto à quantia anulada e condenar a autora ao pagamento de R$ 340,00 a título de pedido contraposto. A recorrente sustenta que foi induzida à contratação de curso por meio de abordagem via WhatsApp, sob pressão temporal e promessa de cancelamento em 30 dias, que teve o cancelamento recusado e sofreu negativação indevida, requerendo a declaração de inexistência integral do débito, nulidade contratual e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento contratual noticiado nos autos, consistente na recusa de cancelamento e manutenção de cobranças, é apto a gerar dano moral indenizável à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral exige demonstração de ofensa grave a direitos da personalidade, como honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, não se configurando por meros dissabores decorrentes de inadimplemento contratual.

4.

O simples descumprimento de obrigação contratual, ainda que reconhecida falha na relação entre as partes, não implica automaticamente dever de indenizar por dano moral.

5.

A parte recorrente não comprova a ocorrência de situação extraordinária, humilhante ou atentatória à sua dignidade que ultrapasse o âmbito do aborrecimento cotidiano inerente às relações negociais.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo afasta a configuração de dano moral quando caracterizado apenas inadimplemento contratual desacompanhado de circunstâncias excepcionais.

7.

A sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais observa a distinção entre mero inadimplemento e efetiva lesão a direito da personalidade, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020998-09.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Samela Lorraine Izato

Recorrida(s):

Bookplay Comércio de Livros Eireli

Cruzeiro do Sul Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR INEXISTENTE parte do débito originado do contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais), e, via de consequência, determinar à reclamada que se abstenha de negativar a dívida anulada, ou que proceda a exclusão do registro negativo de crédito em nome da autora, no prazo de 05 dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência, além de ensejar astreintes diárias, se requerido e necessário.

b) CONDENAR
A PARTE AUTORA
ao pagamento parcial do pedido contraposto, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) com juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, amos a partir da apresentação da defesa.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que houve negativação indevida de seu nome por empresa integrante do mesmo grupo econômico das rés, que a sentença desconsiderou a prova documental da inscrição e deixou de reconhecer a responsabilidade solidária da cadeia de consumo, requerendo o provimento integral do recurso para declarar a inexistência do débito, a nulidade do contrato e condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que, em 22/08/2022, foi abordada por consultora das rés por meio do aplicativo WhatsApp e induzida à contratação de curso na área de beleza sob pressão temporal, com promessa de possibilidade de cancelamento em até 30 dias e sem esclarecimento de que se tratava, na realidade, de assinatura vinculada a outros serviços, além de ter sido orientada a fornecer informações inverídicas para viabilizar o cadastro.

Afirma que, após não se adaptar ao conteúdo, solicitou o cancelamento dentro do prazo informado, o qual foi recusado, permanecendo cobranças que totalizam aproximadamente R$ 1.700,00, bem como a negativação de seu nome, mesmo após tentativas de solução extrajudicial.

Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito, nulidade contratual, devolução em dobro de valores eventualmente pagos e indenização por danos morais.

As rés, em contestações autônomas, afirmaram a regularidade da contratação realizada em 24/08/2022, a disponibilização de acesso à plataforma digital educacional, a não incidência do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor após o decurso do prazo legal e a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se o descumprimento contratual noticiado nos autos é capaz de gerar dano moral indenizável à recorrente.

No caso em apreço, é incontroverso que houve uma falha na relação contratual entre as partes, contudo, o mero descumprimento de um contrato, por si só, não é suficiente para configurar dano moral.

O dano moral pressupõe uma ofensa grave aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica da pessoa. Dissabores, aborrecimentos e irritações decorrentes de falhas contratuais fazem parte da vida em sociedade e, em regra, não ensejam reparação pecuniária.

Da análise dos autos, verifico que, embora a recorrente tenha enfrentado transtornos com a conduta da empresa ré, não demonstrou a ocorrência de qualquer fato extraordinário que a expusesse a uma situação humilhante ou que ferisse gravemente sua dignidade. O episódio, embora indesejado, manteve-se no campo do mero aborrecimento.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL.

Compra de sistema de energia fotovoltaica, com pagamento de forma parcelada. Impossibilidade, por parte da recorrente, de devido adimplemento. Previsão contratual de retensão de 20% do total a título de multa contratual. Devolução do valor restante não realizado pelo recorrido . Retensão indevida. Adequada declaração de rescisão contratual, bem como correta condenação de devolução da quantia de R$ 5.720,00.
Dano moral não configurado
. Aborrecimento insuficiente para caracterizar situação suscetível de indenização moral. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10009471220248260482 Presidente Prudente, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/12/2025, 5a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/12/2025)

Assim, considerando que a situação descrita se enquadra como mero dissabor inerente à vida negocial, e não como uma lesão efetiva a direitos da personalidade, a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de indenização por danos morais não merece reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026